Tribunal: TJDFT
Processo: 0703313-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. APOSENTADORIA. TEMPO EFETIVO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO. REGISTRO NA CTPS. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado em que o réu/recorrente se insurge contra a sentença que declarou como tempo de efetivo serviço público o período de trabalho realizado pela autora, de 13/10/1986 a 14/06/1989.
2. Verifica-se, do documento de ID 18424738 – p.7, a Certidão do Tempo de Contribuição, expedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que abrange o período referente a 13/10/1986 a 14/06/1989, em que houve recolhimento junto à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização. Em que pese a Administração Pública ter indeferido o pedido de emissão de declaração referente a tal período, por falta de informações cadastrais (ID 18424738-p. 25), identifica-se na Carteira de Trabalho da autora (ID 18424738 – p.55), o registro do período referente a 13/10/1986 a 14/06/1989, tendo como empregador o Governo do Distrito Federal.
3. No Distrito Federal, a legislação pertinente para fins previdenciários, qual seja, a Orientação Normativa n. 2, de 31/03/2009, da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal, dispõe no art. 2o., VIII que “tempo de efetivo exercício no serviço público: o tempo de exercício de cargo, função ou emprego público, ainda que descontínuo, na Administração direta, autárquica, ou fundacional de qualquer dos entes federativos”.
4. Desse modo, restou comprovado o vínculo empregatício da recorrida com o Distrito Federal, bem como a necessidade de reconhecimento do tempo de efetivo exercício no serviço público, para fins de aposentadoria voluntária por idade proporcional ao tempo de contribuição, nos moldes da legislação vigente.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, por equidade.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.